Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000512-75.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGADO), LEOCIMAR MARTINELLO - CPF: 938.282.689-00 (EMBARGANTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

ENBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CCB) FORMALIZADA COM RECURSOS LIVRES (RECURSOS PRÓPRIOS). INAPLICABILIDADE DO ITEM 2.6.4 DO MCR. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA.
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia embargos declaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

LEOCIMAR MARTINELLO

EMBARGADO(S):

BANCO JOHN DEERE S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por

LEOCIMAR MARTINELLO
con
tra o v. acórdão de ID. n. 352110877, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO JOHN DEERE S/A
em face da decisão proferida na
Ação Mandamental para prorrogação de crédito rural c/c Antecipação de tutela
n. 1002994-60.2025.8.11.0087 movida pelo agravado, ora embargante,
revogando o comando que havia deferido a antecipação da tutela de urgência para (a) suspender provisoriamente a cobrança a exigibilidade da
Cédula de Crédito Bancário n. 2900553/22
e dos seus aditivos, inclusive pela via extrajudicial (negativação, SPC/SERASA) sob pena de aplicação de multa no valor de R$1.000,00 por cada cobrança indevida.

Afirma que o aresto embargado incorreu em omissão, contradição interna e adoção de premissa fático-jurídica equivocada.

Sustenta que a controvérsia submetida ao Tribunal dizia respeito à manutenção de uma tutela provisória, e não ao reconhecimento definitivo do direito material ao alongamento da dívida.

Suscita que, ao revogar a liminar, o acórdão adentrou indevidamente no mérito da ação, confundindo a análise dos requisitos para a tutela de urgência com o julgamento final da causa.

Aponta omissão na decisão embargada por não enfrentar a distinção fundamental entre o juízo de probabilidade, próprio da cognição sumária, e o juízo de certeza, exigido na cognição exauriente.

Alega contradição interna no julgado, tendo em vista que o próprio acórdão reconheceu que a documentação
“indicia, ao menos minimamente”
, as hipóteses fáticas do direito ao alongamento, mas, contraditoriamente, revogou a medida.

Assevera que a decisão partiu da premissa fático-jurídica equivocada de que a formalização da operação com “recursos livres” seria suficiente para, desde logo, afastar a plausibilidade da pretensão, tratando a controvérsia como já resolvida, muito embora a sua solução envolva justamente a interpretação do regime jurídico da operação, a destinação rural do financiamento, o alcance dos itens 2.6.4, 2.6.5, 2.6.7 e 6.3.6 do MCR;

Alega que, ao assim deliberar, o acórdão tratou como resolvida uma questão jurídica controvertida, que se confunde com o próprio mérito da demanda e depende de dilação probatória.

Afirma a ocorrência de omissão quanto à natureza conservativa, instrumental e reversível da tutela deferida em primeiro grau, posto que visava apenas preservar o resultado útil do processo até o amadurecimento da instrução.

Argui que o aresto embargado se revelou também omisso ao deixar de examinar de forma autônoma e suficiente o requisito do perigo de
dano concreto
, sendo que o risco de retomada do maquinário agrícola – cuja essencialidade para a atividade produtiva do autor foi atestada pelo demonstrado por meio do Laudo de

ID 346371857 – não foi devidamente enfrentado por este colegiado.

Destaca que a decisão também não explicitou por que o risco de comprometimento da atividade produtiva e de esvaziamento da utilidade da ação de origem deixou de caracterizar o perigo de dano.

Ressalta que a existência de controvérsia jurídica, por si só, não elimina a possibilidade de tutela provisória, sendo esta, muitas vezes, a própria justificativa para a medida acautelatória.

Busca, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa do Tribunal sobre a violação de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Nesse sentido, aponta a necessidade de pronunciamento sobre a correta interpretação dos artigos 300, 489, §1o, IV e VI, 995, parágrafo único, e 1.022, I e II, todos do CPC/15, especialmente no que se refere (i) à impossibilidade de exigência de certeza jurídica definitiva nessa quadra, sendo suficiente a demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano; (ii) à vedação de decisões que deixem de enfrentar argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão adotada; (iii) à necessidade de análise autônoma e fundamentada dos requisitos da tutela provisória; (iv) à impossibilidade de antecipação do julgamento de mérito em sede de cognição sumária; (v) à obrigatoriedade de integração do julgado quando verificada omissão ou contradição

Requer, ainda, manifestação quanto à aplicabilidade das normas do Manual de Crédito Rural, em especial os itens 2.6.4 e 6.3.6, e da Lei n. 4.829/1965.

Suscita, para prequestionamento, a tese de que a natureza do crédito rural deve ser aferida a partir de sua destinação econômica, e não exclusivamente da origem formal dos recursos.

Menciona, por fim, a pertinência da Súmula 298 do STJ, sobre o direito subjetivo ao alongamento da dívida e da Súmula 98 do mesmo Tribunal, que afasta o caráter protelatório dos embargos, além da afronta ao art. 93, IX, da CF.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões, contradições e erros de premissa apontados e, em caráter excepcional, pela atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

Contrarrazões no ID. n. 358455360, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Analisando detidamente as razões do embargante, com a devida vênia, não vislumbro a existência de quaisquer dos vícios apontados, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.

(a) Da alegada omissão quanto à análise autônoma do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

O embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter enfrentado adequadamente do “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” como requisito autônomo e autossuficiente para a manutenção da tutela.

A arguição não prospera.

Afinal, o caput do art. 300 do CPC/15 é claro ao dispor que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A conjunção aditiva “e” estabelece que os dois requisitos para a concessão da medida em questão são cumulativos, devendo ser analisados de forma simultânea e concomitante, e não de maneira isolada ou alternativa. Nesse sentido, o deferimento da medida exige a presença do binômio
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, dentro de suas modalidades.

Com isso, a constatação da ausência de um dos requisitos torna despicienda a análise aprofundada do outro, pois a medida liminar já não se sustentaria. Não basta, portanto, o apontamento do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo imperioso que se demonstre, ainda que em menor grau de nitidez, a plausibilidade potencial do direito ao final invocado.

O voto condutor do aresto embargado foi claro ao assentar que a probabilidade do direito do autor se afigura de tal ordem diminuta que desautoriza a concessão da tutela provisória. Ao chegar a essa conclusão, a análise do perigo de dano, ainda que existente, torna-se irrelevante para o desfecho, pois o alicerce da medida de urgência – a plausibilidade da tese jurídica – não encontra sustentação.

(b) Da suposta antecipação do mérito e do erro de premissa.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro de premissa e antecipou o mérito ao assentar que contratos firmados com “recursos próprios” não se sujeitam à prorrogação do MCR.

Novamente, sem razão.

Isso porque, a análise da tutela provisória postulada demanda, inevitavelmente, que o julgador examine, ainda que de forma precária e não exauriente, as chances de o pleito autoral obter êxito ao final da ação. Tal exercício de cognição sumária sobre a plausibilidade do direito não se confunde com o exaurimento do mérito.

O voto condutor do aresto explicitou que, havendo precedentes deste Tribunal – inclusive transcritos no julgado – no sentido de que contratos de financiamento com capital oriundo de “recursos próprios” (não vinculados) da instituição financeira não se sujeitam às prorrogações de que trata o item 2.6.4 do MCR, a probabilidade do pleito autoral se mostrou remota.

A premissa adotada, portanto, não se constitui propriamente em um “erro”, mas sim a aplicação da jurisprudência nesta Corte que este colegiado entendeu mais adequada ao caso.

A decisão não afirmou, de forma definitiva e imutável, que o direito do autor não existe. Apenas ponderou que, à luz do entendimento predominante, a tese defendida carece de verossimilhança suficiente para amparar uma medida drástica como a suspensão da exigibilidade de um contrato.

Assim, não há que se falar em antecipação do mérito ou erro de premissa, mas sim em correto exercício da cognição sumária, que, por sua natureza, exige uma avaliação preliminar da força dos argumentos jurídicos em confronto.

(c) Da existência de contradição interna

Por fim, o embargante aponta uma contradição interna, pois a decisão teria admitido a presença de "indícios mínimos" das hipóteses fáticas de prorrogação, mas, ao mesmo tempo, negado a probabilidade do direito.

A contradição, para viciar o julgado, deve ser interna, ou seja, existente entre as proposições da própria decisão (fundamentação x dispositivo, ou entre trechos da fundamentação). Não é o que ocorre.

A constatação de que, aparentemente, estariam demonstradas uma e outra das hipóteses fáticas relacionadas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item 2.6.4 do MCR (como frustração de safra, por exemplo) não se revela inconciliável com a segunda assertiva, segundo a qual as prorrogações e/ou alongamentos na forma do citado item do mesmo Manual não são aplicáveis a contratos que, embora firmados no âmbito do crédito rural, têm o capital financiador oriundo de “recursos próprios” da instituição credora.

A lógica do acórdão é linear e isenta de contradição, podendo perfeitamente ser traduzida pela compreensão de que, ainda que o devedor preencha os requisitos fáticos para a prorrogação, o seu contrato, por sua natureza jurídica específica (financiado com “recursos livres” ou “recursos próprios”), não se submete à norma que confere tal direito.

Trata-se, portanto, de um juízo de subsunção em que um requisito jurídico preponderante (a natureza do capital) afasta a aplicabilidade da norma, tornando inócua a discussão sobre os requisitos fáticos.

(d) Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, é cediço que os embargos de declaração não se prestam a forçar o julgador a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses invocados pela parte quando a matéria já foi devidamente analisada e fundamentada.

Afinal
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO – j. em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222).

Ainda que os aclaratórios tenham a finalidade de prequestionamento, o acolhimento de embargos demanda a demonstração de ao menos um dos vícios do art. 1.022 do CPC/15.

Ademais, o art. 1.025 do mesmo Código consagra o prequestionamento ficto, estabelecendo que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que a embargante não se conforma com o resultado do aresto embargado.

No entanto, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia os aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026